Tribunal: CARF
Processo: 10510.900017/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900017/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.982 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA CELI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
VENCIDOS.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não se aplica às declarações de
compensação apresentadas após o vencimento dos tributos nelas confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 11-65.558,
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara, em 1o de novembro de 2012, Pedido de
Restituição (“PER”) de valor supostamente pago a maior em 31 de janeiro de 2008 para
estimativa mensal da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, débito controlado no processo
administrativo fiscal n° 10510.900385/2006-12. O alegado indébito importaria em R$ 36.707,27.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito
creditório de apenas R$ 0,03 (três centavos), ao argumento de que o referido pagamento fora
utilizado na quitação de débito no bojo daquele processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900017/2013-95
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

Sobreveio Manifestação de Inconformidade, por meio da qual o contribuinte
esclareceu que o crédito pleiteado refere-se ao valor original pago no âmbito do referido
processo, já que fora aplicada multa de mora sobre débitos confessados em Declarações de
Compensação (“DComp”), penalidade tida pelo contribuinte como indevida, já que a
correspondente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) fora
transmitida após as entregas das DComps objeto daqueles autos, caracterizando-se, assim, a
denúncia espontânea.
O colegiado de piso julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, pois
o pagamento fora empregado na quitação de débitos do citado processo, submetido ao
contencioso administrativo. A decisão recorrida recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
PAGAMENTO INDEVIDO. VINCULAÇÃO A PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não é possível considerar direito creditório oriundo de pagamento vinculado a débitos
controlados em processo cuja decisão encontra-se na situação de julgamento da
contestação.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a restituição ou
compensação autorizada por lei.
Volta-se a Recorrente ao CARF, dizendo:
(i)
que as DComps controladas no processo 10510.900385/2006-12 foram
enviadas após as datas de vencimento dos tributos, ao final de cada mês ou
em datas próximas ao envio da DCTF, o que levara a RFB a exigir a multa
de mora;
(ii)
que a correspondente DCTF era enviada após as DComps, já que naquela
declaração deveria fazer vinculação dos débitos às compensações nestas
declaradas;
(iii)
que o contribuinte que busca espontaneamente a regularização dos débitos
de sua responsabilidade, e o faz antes do início de qualquer procedimento
fiscal da RFB, não pode ser tido por inadimplente, não cabendo, assim,
aplicação de sanção alguma, já que incidiria sobre o caso o art. 138 do
Código Tributário Nacional, o qual não faz distinção entre multas punitiva
e moratória;
(iv)
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de ulterior homologação;
(v)
que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após apresentar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, a retifica, noticiando a existência de diferença a maior, cuja
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

quitação se dá concomitantemente, antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária (REsp 1.149.022/SP);
(vi)
que a RFB, através da Nota Técnica Cosit n° 1, de 18 de janeiro de 2012,
com fundamento no Ato Declaratório PGFN n° 8/2011, reconhece que a
declaração de compensação, atendidos os requisitos legais, “pode
configurar denúncia espontânea, com todos os efeitos jurídicos dela
decorrentes”;
(vii)
que fica evidente a necessidade de revisão do Despacho Decisório, que
pode ser conferida por via do Recurso Voluntário[...], na medida em que
aqui se discute matéria de direito, cujo arcabouço documental já existente
no processo é suficiente para comprovar a existência do mesmo; e
(viii) que o indeferimento do pedido de restituição configuraria enriquecimento
sem causa por parte da Administração.
Requer, em conclusão, a reforma da decisão recorrida e que seja determinada a
restituição dos valores compensados a maior pela empresa, em decorrência da multa de mora
imposta.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio dizendo que a Nota Técnica Cosit n° 1, de 2012, invocada pela Recorrente,
foi cancelada pela Nota Técnica Cosit n° 19, de 12 de junho de 2012, na qual restou assinalada a
compreensão de que não se deva considerar o instituto da denúncia espontânea na hipótese de o
contribuinte confessar débitos em Declarações de Compensação apresentadas em atraso. Isso
porque a RFB admitiu haver extrapolado o escopo do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de
dezembro de 2011:
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara
o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato
Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

[...]
6. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
[...]
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
[...]
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
[...]
De fato, o referido Ato Declaratório faz remissão tão somente ao que decidido
pelo STJ no bojo do REsp n° 1.149.022/SP, o qual expressamente limitou a configuração da
denúncia espontânea aos casos em que o contribuinte efetua o pagamento integral. Vejamos a
ementa do Ato em questão:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010
Relevante ressaltar que o precedente do STJ referido no Ato da PGFN submeteu-
se ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, tendo sido assim ementado (grifos
nossos):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

Revela-se cristalino que naquele REsp a compensação não foi tida por equivalente
a pagamento, a reclamar aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional.
De outra banda, aquela Corte decidiu que a denúncia espontânea não se afigura
quando o contribuinte compensa o tributo devido em atraso, tal como assentado no julgamento
do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.585.052/RS, do qual se extrai sua ementa e excertos
do voto condutor da decisão (relatoria do Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins, sessão de 7 de
junho de 2016):
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CARACTERIZADA.
PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, "a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não
se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN" (AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015.).
[...]
Conforme consignado na análise monocrática, a denúncia espontânea é uma benesse
legal que exige para sua implementação o pagamento do tributo devido, acrescido dos
juros de mora correspondentes.
Logo, a hipótese do art. 138 do CTN exige o pagamento do tributo que não se confunde
com o pedido de compensação. Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte
apresenta pedido de compensação, a extinção do crédito tributário está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não
se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência dos
encargos moratórios.
Desse modo, sendo a compensação dependente de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o
não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
No julgamento de Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.657.437/RS, o Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria, relator, votou por
manter a decisão recorrida (inaplicabilidade da denúncia espontânea em caso de compensação
declarada pelo sujeito passivo), já que se encontrava em sintonia com a jurisprudência de ambas
as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ, tendo sido à unanimidade acompanhado pelos
demais Ministros. A sessão de julgamento ocorreu em 12 de setembro de 2018, e a decisão
recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
Do voto condutor, colaciono os excertos que evidenciam a jurisprudência nesse
sentido consolidada na Corte:
Conforme consignado na decisão singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida a ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.
Confira-se o teor dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1308902 / PR AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2012/0019253-0 Relator(a) Ministro
GURGEL DE FARIA (1160) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do
Julgamento 10/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2018). (Grifos
acrescidos).
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o
contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não
pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por
isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido (REsp 1657437 / RS RECURSO ESPECIAL
2017/0046101-0 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da
Publicação/Fonte DJe 25/04/2017). (Grifos acrescidos).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

Portanto, nada há a reparar na decisão objurgada, que se encontra em perfeita harmonia
com a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
Superior.
Reproduzo, a seguir, ementa de alguns de muitos precedentes deste Conselho que
caminham em igual sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão n° 9101-005.330, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento ocorrida em 2 de fevereiro
de 2021. Relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão n° 9101-005.513, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento ocorrida em 14 de julho de
2021. Relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto e designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de Compensação, ainda que
antes do início de qualquer procedimento fiscal, não caracteriza denúncia espontânea e,
portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva. O instituto da denúncia espontânea
só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do débito confessado. (Acórdão n° 9101-
005.696, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de julgamento
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.982 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900017/2013-95

ocorrida em 11 de agosto de 2021. Relatoria da Conselheira Livia De Carli Germano e
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Esta 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, também já se debruçou
sobre o tema, negando, por unanimidade, provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
mediante o Acórdão n° 1001-002.874 (relatoria do Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, sessão
de julgamento ocorrida em 9 de março de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Não assiste, portanto, razão ao contribuinte, já que a multa de mora exigida é
legalmente prevista (art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996) e não se afasta com a
alegada denúncia espontânea, posto que a Recorrente entregara as Declarações de Compensação
discutidas no processo administrativo n° 10510.900385/2006-12 após o vencimento dos tributos
nelas confessados.
Em decorrência, não há que se suscitar enriquecimento ilícito do Estado, pois o
crédito postulado pela Recorrente não procede.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Original